Tribunal: STF
Processo: HC 93759
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÂNSITO EM JULGADO DE DECRETO CONDENATÓRIO -
   ALCANCE. O trânsito em julgado de decisão condenatória não é
   óbice ao conhecimento da matéria de fundo de habeas corpus no
   qual se evoca a nulidade quanto à intimação do defensor público
   para ciência do dia em que julgada a apelação.
        RECURSO -
   JULGAMENTO - INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREGÃO
   DO PROCESSO - ACOMPANHAMENTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - FALTA DE
   ARGÜIÇÃO DE VÍCIO - PRECLUSÃO. Uma vez intimado o defensor
   público para conhecimento da inserção do recurso em pauta, não
   sendo este julgado na sessão designada, mas na subseqüente,
   tem-se que, interpostos embargos declaratórios sem veicular-se
   defeito alusivo à intimação, possível vício consubstancia
   nulidade relativa, presente a oportunidade da intimação e não a
   ausência de realização, com pessoalidade, desta
   última.
        APELAÇÃO - JULGAMENTO - DEFENSOR PÚBLICO. Se, de um
   lado, cumpre intimar pessoalmente o defensor público da data
   designada para o julgamento da apelação, de outro, não cabe,
   atendida a formalidade legal, concluir pela insubsistência do
   pregão e da apreciação do recurso em sessão imediata à que
   consignada na intimação. Ao defensor público, depois de
   cientificado da inserção do processo em pauta, se não ocorrer o
   pregão na data designada, incumbe o acompanhamento quanto ao dia
   em que virá a sê-lo.